Tribunal: STF
Processo: HC 207733
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e extorsão. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 2º, CAPUT, E PARÁGRAFO 3º, DA LEI N. 12.850/13 E ARTIGO 158, CAPUT, E PARÁGRAFO 1º, COMBINADO COM O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, E AMBOS OS DELITOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTEMPORANEIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, basta indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico amparado com outras provas coligidas na fase inquisitiva. 



    2. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 



    3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    4. Não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva quando presentes indícios de continuidade da prática delitiva. 5. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e § 3º, da Lei 10.850/13 e no art. 158, caput e § 1º, do Código Penal. No ato de recebimento da denúncia, em 18.12.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ decretou a prisão preventiva da acusada.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 145.438, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) a inexistência de comprovação da autoria delitiva, destacando que nenhuma das testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial “sequer mencionara o nome da Paciente”; (ii) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.224, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, ”o julgador de piso pontuou que apesar de os pacientes e corréus terem ciência de que havia uma investigação policial em andamento sobre os fatos relativos a extorsão e organização criminosa, ainda assim, não cessaram as atividades criminosas, demonstrando ousadia”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



           Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator